Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DRIELE DA SILVA - CPF: 039.134.882-51 (APELADO), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA NÃO RECONHECIDA – COMPRA REALIZADA NO DÉBITO DE CARTÃO NA CIDADE DE OSASCO, DIVERSA DE ONDE A CONSUMIDORA RESIDE ALEGADA FRAUDE – TRANSAÇÃO VIA CARTEIRA DIGITAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – NEGATIVA DE ESTORNO - FALHA NA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – SEGURANÇA INSUFICIENTE ADOTADA PELO BANCO – RECONHECIMENTO DA FRAUDE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DEBITADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Ainda,
o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio carteira virtual na modalidade contactless, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006211-09.2024.8.11.0003

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: DRIELE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenizatória por Dano Moral e Restituição de Valores
no 1006211-09.2024.8.11.0003, ajuizada por
DRIELE DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
01) DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), decorrente da utilização indevida do cartão de débito da autora, devendo o requerido proceder à respectiva baixa em seus registros;

02) CONDENAR
o requerido à devolução simples do valor debitado indevidamente, no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (02/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (08/04/2024 - id. 151714932), considerando que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira;

03) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (11/02/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (08/04/2024 - id. 151714932), nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

O requerido arcará, ainda, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante defende a decisão deve ser revista, aduz que não houve falha nos seus procedimentos de segurança, pois a compra foi realizada com a opção de pagamento por aproximação ativada pelo próprio titular do cartão, bem como que a autora, Driele da Silva, tem a responsabilidade de zelar pelo seu cartão, o que descarta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento.

Sustenta que o valor da condenação a título de danos morais é desproporcional e requer a sua redução.

Por fim, requer que
“que seja conhecida e provida a presente apelação, a fim de reformar a r. sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, afastando-se qualquer condenação imposta ao banco recorrente.”
Subsidiariamente requer que
“Caso assim não se entenda, o que se admite apenas em tese, que se determine a redução do quantum indenizatório em danos evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte recorrida.”
(Id. 278661381)

Contrarrazões ofertadas no Id 278661388, em que a apelada rechaça os argumentos do banco apelante, argumentando que o recurso interposto pelo Banco Inter S.A. é protelatório, não atendendo aos requisitos do princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Sustenta que foi notificada de uma compra no débito no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), vinculado a uma compra na empresa Mp*Shoppingsaopaaveni, situada em Osasco, SP, sendo, que, nunca esteve na cidade de Osasco, tampouco conhece a transação efetuada, bem como que a sentença foi corretamente proferida, pois a instituição financeira não adotou as medidas adequadas de segurança para evitar o uso indevido dos dados bancários da autora, o que resultou em fraude.

Alega ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes bancárias.

Declara que a indenização por danos morais está dentro dos parâmetros razoáveis e que a manutenção da sentença é necessária para garantir a reparação do dano sofrido, não merecendo reforma.

Por fim, requer preliminarmente
“o NÃO CONHECIMENTO do recurso de apelação manejado pelo recorrente, vez que não atende ao princípio da dialeticidade”
caso seja recebido o recurso, requer que
“no mérito seja TOTALMENTE DESPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada, por tratar-se de medida de inteira justiça.”

Preparo recolhido pelo apelante, conforme certidão Id. 279136854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Trago à baila, o julgado do referido entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n . 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1896018 PB 2020/0243471-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

Diante disso, rejeito a preliminar aventada.

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
278661377,
in verbis
:

“Vistos.

DRIELE DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES
, em face de
BANCO INTERMEDIUM S.A.
, também qualificado nos autos.

A autora alega na petição inicial, encartada sob o id. 144690141, que, em 02 de janeiro de 2024, foi surpreendida com uma notificação de compra realizada no débito no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em estabelecimento situado em Osasco/SP, transação esta que desconhece e não reconhece. Relata que, de imediato, buscou o atendimento da instituição financeira requerida para a resolução do problema, realizando diversas tentativas de contato via e-mail e telefone, sem obter resposta satisfatória.

Sustenta que a inércia do banco em resolver a questão configurou falha na prestação do serviço, causando-lhe angústia e insegurança quanto à integridade de seus dados financeiros. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus da prova, alegando a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual bancária. Afirma, ainda, que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, cabendo-lhe a reparação pelos danos causados, independentemente da comprovação de culpa.

Pede a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor cobrado indevidamente, em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além da condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A petição inicial foi instruída com documentos comprobatórios, incluindo cópia da notificação da compra contestada (id. 144690148), e-mails enviados ao banco (id. 144690150), bem como holerite e declaração de hipossuficiência para fundamentar o pedido de justiça gratuita (id. 144690146).

O feito foi regularmente distribuído à 2a Vara Cível de Rondonópolis em 16 de março de 2024, tendo sido proferida decisão interlocutória sob o id. 149242655, na qual se deferiu o benefício da justiça gratuita à autora e se determinou a realização de audiência de conciliação, posteriormente designada para o dia 03 de julho de 2024, às 16h30min, por videoconferência, conforme certidão do CEJUSC (id. 149392305).

Regularmente citado, o BANCO INTERMEDIUM S.A. apresentou contestação sob o id. 160976093, na qual, preliminarmente, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora.

No mérito, argumentou que a transação contestada foi regularmente processada pelo sistema bancário, não havendo indício de fraude ou falha no serviço prestado. Defendeu que a segurança das operações financeiras também é de responsabilidade do próprio consumidor, cabendo-lhe adotar medidas de proteção, como senhas seguras e monitoramento frequente de suas transações.

Aduziu que o pedido de restituição em dobro não se aplica ao caso, uma vez que não houve cobrança indevida, mas sim uma transação realizada por meio da senha e dos dados da própria conta da autora. Além disso, contestou a existência de dano moral, sustentando que a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A impugnação à contestação foi apresentada pela autora sob o id. 163327272, reiterando os argumentos da inicial e reforçando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova.

Encerrada a fase postulatória, os autos me foram remetidos.

É o relatório. Fundamento e decido.”

Acrescenta-se que na sentença proferida o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais condenando a parte ré nos seguintes termos:

“
01) DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), decorrente da utilização indevida do cartão de débito da autora, devendo o requerido proceder à respectiva baixa em seus registros;

02) CONDENAR
o requerido à devolução simples do valor debitado indevidamente, no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (02/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (08/04/2024 - id. 151714932), considerando que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira;

03) CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (11/02/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (08/04/2024 - id. 151714932), nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

O requerido arcará, ainda, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”
(sic).

Inconformado, o apelante defende, que a decisão deve ser revista, ao argumento que não houve falha nos seus procedimentos de segurança, pois a compra foi realizada com a opção de pagamento por aproximação ativada pelo próprio titular do cartão, bem como que a autora, Driele da Silva, tem a responsabilidade de zelar pelo seu cartão, o que descarta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento.

Dessa forma, aponta descabido imputar à instituição financeira os prejuízos advindos da imprudência da parte, haja vista a sua responsabilidade quanto ao zelo com seu cartão.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição financeira, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do apelado, mediante juntada de documentos comprobatórios nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, a contento.

Isso porque, na hipótese, restou evidenciada que a transação contestada
efetuada na conta bancária da autora apelada foi realizada mediante fraude no pagamento com utilização de dados e informações da autora,
como muito bem consignado pelo togado sentenciante,
in verbis
:

“(...) De partida, impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

Apenas para situar a “vexata quaestio”, impende esclarecer que a pretensão autoral cinge-se na declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes da utilização indevida dos dados bancários da autora.

No ponto, cumpre ressaltar que, nas ações declaratórias em que a parte requerente alega a inexistência de relação jurídica que deu ensejo ao débito, cabe ao requerido a prova da existência do negócio que deu origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. [...]

(...)

Com tais considerações, verifica-se que a requerente logrou êxito em demonstrar que a parte requerida não empregou a segurança suficiente a fim de evitar que dados da autora fossem entregues a terceiros estelionatários, sendo, assim, responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações.

Pois bem.

A autora ajuizou a presente ação indenizatória em face do requerido, pleiteando a reparação por danos materiais e morais, alegando que sua conta bancária, vinculada a um cartão de débito, foi utilizada por terceiro desconhecido para efetuar uma compra no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na cidade de Guarulhos/SP, sem sua autorização.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou demonstrado que a instituição financeira não adotou medidas de segurança adequadas para impedir que terceiros utilizassem indevidamente os dados bancários da autora, permitindo a realização da transação fraudulenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que fraudes bancárias dessa natureza configuram fortuito interno, não sendo aptas a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

A falha na prestação do serviço bancário, além de configurar dano moral “in re ipsa”, impõe o dever de ressarcimento à instituição financeira. Contudo, a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de cobrança indevida realizada de má-fé, o que não restou evidenciado nos autos. Diante disso, é cabível apenas a restituição simples do valor indevidamente debitado da conta bancária da autora, devidamente corrigido.

Quanto ao dano moral, este decorre da insegurança e do abalo psicológico sofrido pela autora ao ver sua conta bancária comprometida por uma transação que não reconhece, sendo cabível a indenização para reparar o prejuízo extrapatrimonial.

(...)

Dessa forma, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante adequado à reparação do dano suportado, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora.”

A despeito das alegações da instituição financeira sustenta de que a compra contestada foi realizada por meio de aproximação, via carteira virtual em dispositivo regularmente habilitado, não trouxa provas incontestáveis de que o cartão virtual e a utilização deste foram realizada pela autora.

Ademais, verifica-se que a compra contestada pela autora, foi realizada em Osasco/SP, cidade diversa de onde a autora reside, sendo informado por esta que jamais esteve em tal localidade.

Reforço que o banco não se desincumbiu do seu ônus de oportunizar a usuáriia um ambiente seguro para realizar as transações bancárias, responsabilizando-se por eventual falha, uma vez que se trata de risco do negócio e ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços com a utilização de cartão virtual, deve ser garantida absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, a houve a falha na prestação dos serviços, por risco da própria atividade, por permitir o uso fraudulento do cartão digital, caracterizando fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço, de modo que escorreita a sentença quanto a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS

REALIZADAS NO CARTÃO
DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA –
DEFESA GENÉRICA PELO BANCO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
– FORTUITO INTERNO –
RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO -
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário decorrente de compras não reconhecidas realizadas por fraudadores, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
“(
N.U 1036945-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Quanto valor fixado a título de dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme fixado na sentença.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025